Tribunal: STF
Processo: RE 885071
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RECUSA DE REGISTRO DE CERTIFICADO DE CURSO DE RECICLAGEM DE VIGILANTE. INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO. IMPOSSIBLIDADE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.